Tribunal: TJES
Processo: 5005451-19.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Preventiva; Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005451-19.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR CORREA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005451-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR CORREA
IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARESS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
1.

O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos da prisão preventiva. 3. Ordem denegada.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005451-19.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 09/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IGOR CORREA
, contra suposto ato coator da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0015449-20.2021.8.08.0048.

Sustenta o impetrante, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente está preso desde 06/10/2021 e a instrução criminal ainda não se encerrou.

Aponta, ainda, que não subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial, no que tange à fundamentação do decreto prisional.

Pelas razões expostas, requer a concessão da liberdade provisória e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido (id. 5353619).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (id. 5403713).

Em sua manifestação, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 5442030).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JHONATHAN EBANI:-

Agradeço a palavra ao senhor presidente desta egrégia Câmara, com quem cumprimento os demais desembargadores respeitosamente.

Agradeço as palavras tecidas pela desembargadora Rachel, por lembrar da advocacia, uma profissão que ultimamente tem sofrido atentados de pessoas que não têm vocação para o míster e ainda assim deturpam essa profissão, fazendo parte da criminalidade, em vez de vir aqui a essa tribuna e exercer a advocacia como realmente ela deve ser feita no dia a dia.

Cumprimento o membro do Ministério Público; cumprimento, também, os demais aqui presentes e meus colegas de advocacia.

O que me traz aqui hoje, excelências, é um Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Igor Correia, que foi denunciado pelo artigo 3335, combinado com o artigo 40 da Lei de Drogas e o artigo 2º da Lei de Organização Criminosa.

Esse Habeas Corpus é do contexto da Operação Faleses, então neles tem diversos réus. E no dia 6/10/2021, o paciente foi preso através do mandar de prisão temporária e de busca e apreensão, só que não foram encontrados objetos, celulares, nada na posse dele.

E no dia 9 de novembro de 2021, a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva, e numa decisão de duas páginas, o juiz converteu a prisão temporária em prisão preventiva de 26 pessoas, 27 pessoas, sem mencionar a conduta individualizada de cada um.

A prisão foi revisada no dia 29/03/2022, no dia 24/08/2022, no dia 16/12/2022 e no dia 3/04/2023.

Porém, nesse ano de 2023, a audiência ocorreria no dia 23/05/2023, e essa audiência, excelências, ela não ocorreu por feriado do Ministério Público.

Então, busca que o impetrante, que seja reconhecido o excesso de prazo, porque é sabido por todos que o excesso de prazo não é uma mera soma aritmética, mas deve ser capaz de se demonstrar uma desídia estatal.

Então, no dia 23/05, que foi o feriado de colonização do solo espírito santense, todos nós trabalhamos, eminente relator, menos o Ministério Público, que optou por exercer esse feriado.

Então, entende o impetrante que, assim como a defesa protocola uma resposta à acusação tardia, uns memoriais de forma tardia, ela incorre e colabora para que o excesso de prazo exista? O impetrante hoje aqui também entende que a opção pelo Ministério Público em exercer esse feriado, exclusivamente, quando ninguém mais da Justiça exerceu está também colaborando para esse excesso de prazo, o que torna ilegal.

A audiência foi marcada, da data que era, para quatro meses depois, no dia 13/09.

Então, assim, se pudéssemos fazer uma análise hermenêutica do processo penal, assim como não podemos invocar uma nulidade que demos causa, não pode também o Ministério Público se excusar do excesso de prazo que ele causou.

Então, a primeira tese que a defesa busca aqui é o excesso de prazo que existe na prisão do paciente que está preso desde o dia 6/10/2021.

Em ato contínuo, a defesa sustenta a tese da ausência de fundamentação das cautelares diversas da prisão. Porque, como dito anteriormente, o magistrado, ele decretou a prisão de 27 pessoas em apenas uma decisão de duas páginas. O que torna essa decisão completamente ilegal e, além disso, não fundamentou, por que as cautelares diversas não seriam cabíveis.

E também, excelências, uma questão de fato, é sabido que em via estreita de habeas corpus não cabe trazer fatos de autoria, mas aqui, desembargador Eder, o paciente não foi preso com nada, com drogas, nas escutas telefônicas, não existe o nome dele em nenhum tipo de local, apenas um apelido. Todas as conversas que estão na interceptação telefônica foram feitas com um homem não identificado.

Então, assim, só que a defesa, para demonstrar isso em sede de instrução, precisa que ela ocorra, e precisa que ela ocorra dentro dos ditames da lei, não com esse excesso de prazo que veio a se caracterizar a partir do mês 5, já que o Ministério Público exerceu unilateralmente a vontade de exercer esse feriado da colonização do solo espírito santense.

Sendo assim, excelência, o impetrante requer a concessão da ordem para reestabelecer a liberdade do paciente com ou sem cautelares diversos da prisão.

E, por último, em sede de requerimento, gostaria que a sustentação oral constasse das notas taquigráficas.

Agradeço a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço retorno dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 30/08/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IGOR CORREA
, contra suposto ato coator da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0015449-20.2021.8.08.0048.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto nos artigos 33 e 35, combinado com o artigo 40, inciso IV, V e VI, da Lei 11.343/06 e artigo 2º, §2º da Lei 12.850/13.

Em primeira análise, o impetrante alega excesso de prazo, em razão do adiamento de audiência de instrução e julgamento, medida que se fez necessária diante da adesão do Ministério Público, ao feriado de Colonização do Solo Espírito Santense.

Entretanto, conforme ressaltado em sede liminar, entendo que tais argumentos não merecem prosperar.

Isso porque, em que pese o adiamento do referido ato processual, nova audiência já foi remarcada para o dia 13/09/2023. Deste modo, entendo que não há que se falar em desídia estatal, uma vez que o juízo primário vem impulsionando o feito regularmente.

Ademais, não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que os procedimentos levam para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade, conforme pacifico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

IV - No que concerne ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.

[...]

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 807.609/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Mais adiante, no que tange à necessidade da segregação cautelar do paciente, conforme pontuado em cognição sumária, entendo que o decreto prisional esta devidamente fundamentado.

Isso porque, conforme os documentos que instruem a inicial, o paciente foi denunciado no como incurso na atividade de traficância deflagrada pela Operação Falésia, na qual as autoridades policiais apreenderam quantidade expressiva e muita variedade de material entorpecente, “
além de várias armas e inúmeros celulares, bem como vultuosa quantia em dinheiro
.”

Cumpre ressaltar, ainda, que o paciente ostenta maus antecedentes: Ação Penal nº 0014683-35.2019.8.08.0048, arquivada em razão da prescrição da pretensão punitiva; Ação Penal nº 0015406-63.2018.8.08.0024, pela prática do crime previsto no artigo 28, II, da Lei 11.343/06; além de diversos atos infracionais.

Desta forma, conforme entendimento pacífico do colendo Tribunal da Cidadania,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes
(AgRg no RHC n. 180.244/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.), o que entendo ser o caso dos autos.

Nesse sentido, ao me debruçar sobre os autos da ação originária, vejo que o juízo de primeira instância apontou os indícios de autoria, as provas da materialidade delitiva e os riscos que a liberdade do paciente representa à ordem pública, principalmente, em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, denotada de reiteração delitiva supramencionada.

Finalmente, no que concerne à aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, no caso concreto, entendo que a devida fundamentação da imprescindibilidade da prisão preventiva já esgota a avaliação das medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005451-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR CORREA
IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

VOTO

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IGOR CORREA
, contra suposto ato coator da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0015449-20.2021.8.08.0048.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto nos artigos 33 e 35, combinado com o artigo 40, inciso IV, V e VI, da Lei 11.343/06 e artigo 2º, §2º da Lei 12.850/13.

Em primeira análise, o impetrante alega excesso de prazo, em razão do adiamento de audiência de instrução e julgamento, medida que se fez necessária diante da adesão do Ministério Público, ao feriado de Colonização do Solo Espírito Santense.

Entretanto, conforme ressaltado em sede liminar, entendo que tais argumentos não merecem prosperar.

Isso porque, em que pese o adiamento do referido ato processual, nova audiência já foi remarcada para o dia 13/09/2023. Deste modo, entendo que não há que se falar em desídia estatal, uma vez que o juízo primário vem impulsionando o feito regularmente.

Ademais,
não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que os procedimentos levam para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade, conforme pacifico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

IV - No que concerne ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.

[...]

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 807.609/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Mais adiante, no que tange à necessidade da segregação cautelar do paciente, conforme pontuado em cognição sumária, entendo que o decreto prisional esta devidamente fundamentado.

Isso porque, conforme os documentos que instruem a inicial, o paciente foi denunciado no como incurso na atividade de traficância deflagrada pela Operação Falésia, na qual as autoridades policiais apreenderam quantidade expressiva e muita variedade de material entorpecente, “
além de várias armas e inúmeros celulares, bem como vultuosa quantia em dinheiro
.”

Cumpre ressaltar, ainda, que o paciente ostenta maus antecedentes: Ação Penal nº 0014683-35.2019.8.08.0048, arquivada em razão da prescrição da pretensão punitiva; Ação Penal nº 0015406-63.2018.8.08.0024, pela prática do crime previsto no artigo 28, II, da Lei 11.343/06; além de diversos atos infracionais.

Desta forma, conforme entendimento pacífico do colendo Tribunal da Cidadania,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes
(AgRg no RHC n. 180.244/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.), o que entendo ser o caso dos autos.

Nesse sentido, ao me debruçar sobre os autos da ação originária, vejo que o juízo de primeira instância apontou os indícios de autoria, as provas da materialidade delitiva e os riscos que a liberdade do paciente representa à ordem pública, principalmente, em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, denotada de reiteração delitiva supramencionada.

Finalmente, no que concerne à aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, no caso concreto, entendo que a devida fundamentação da imprescindibilidade da prisão preventiva já esgota a avaliação das medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.